Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 14.101,89, a título de repetição de indébito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 15.102,15, a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 500,13, a título de ressarcimento e a importância de R$ 12.637,85, em reparação de danos morais. Narrou que, em 12/2023, 01/2024 e 02/2024 fora descontado em seu contracheque e em sua conta corrente o valor mensal de R$ 4.867,34, totalizando R$ 14.602,02, referente à empréstimo consignado. Destaca que o réu realizou a cobrança em duplicidade, pois a parcela do empréstimo deveria ser cobrada apenas em seu contracheque. Informa que, somente em 22/03/2024, recebeu em sua conta o saldo provisionado no valor de R$ 14.101,89, restando uma diferença de R$ 500,13. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62647685 e 62647686). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 500,13 e de indenização por danos morais (ID 62647689).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança indevida apta a ensejar a repetição em dobro. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia. No mérito, alega que o recorrido procurou o banco, em 01/03/2024, questionando os descontos em duplicidade nos meses de 12/2023, 01/2024 e 02/2024. Afirma que, no dia 22/03, o problema foi solucionado e os débitos foram todos estornados na conta. Argumenta que não agiu de má-fé, que adotou conduta eficiente e diligente e que a resolução do problema não era simples. Defende que agiu no exercício regular de direito ao realizar a cobrança, pois o débito em conta foi devidamente autorizado, não caracterizando a repetição do indébito. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora, juntamente com as contrarrazões, não conhecido.
6. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A empresa recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, restou incontroverso que houve cobrança em duplicidade das parcelas do empréstimo consignado nos meses de 12/2023, 01/2024 e 02/2024. O banco recorrente afirmou que o recorrido procurou a instituição em 01/03/2024 questionando os descontos em duplicidade e que o problema foi solucionado no dia 22/03/2024. O banco levou mais de 20 dias para solucionar a cobrança em duplicidade de um empréstimo consignado, fato que não configura adoção de conduta eficiente e diligente pelo recorrente. A cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos materiais infringidos ao consumidor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, restou incontroversa a cobrança em duplicidade, não tendo o banco réu comprovado qualquer fato que comprove a possibilidade de engano justificável. A situação configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito. Embora o recorrente alegue que não adotou cobrança indevida, o valor estornado soma a importância de R$ 14.101,89 (ID 62647668), enquanto o valor debitado na conta do recorrido soma a quantia de R$ 14.652,79 (ID 62647666), valor inclusive superior ao apontado em sentença. Em vista do exposto, a sentença deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus (uma vez que o real valor pago pelo consumidor é superior ao montante da condenação referente à repetição).
10. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. No mérito, não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.